Tribunal: TJMT
Processo: 1006187-97.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006187-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA –
INTERVENÇÃO PARA SOLUCIONAR AS OSCILAÇÕES NA ENERGIA ELÉTRICA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
PRELIMINARES – ART. 2ª DA LEI. 8.437/92 – AUSÊNCIA DA OITIVA PRÉVIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA –
REJEITADAS – REQUISITO DA TUTELA PRESENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrando a probabilidade e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a concessão da tutela de urgência mostrou-se acertada conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.

Súmula 601 STJ:
O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.

O disposto no artigo 2º da Lei 8.437/92 refere-se às pessoas jurídicas de direito público e, in casu, a concessionária de energia elétrica, mesmo exercendo função delegada do poder público, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, de modo que não pode ser beneficiada pela disposição legal em questão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarcar de Paranatinga/MT
, MM. Dra.
Luciana Braga Simão Tomazetti
,
na
Ação Civil Pública com Preceito Cominatório c/c Tutela de Urgência nº 135-60.2018.811.0014 (Cód. 77981)
que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, onde foi determinada à ora agravante que,
“no prazo máximo de 30 (trinta) dias, promova as intervenções técnicas necessárias para evitar as constantes oscilações, interrupções do fornecimento de energia elétrica e quedas de tensão, no âmbito do Município de Poxoréu/MT, aí incluídos o perímetro urbano, todos os seus distritos e toda a sua zona rural, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento, a qual, desde já, ARBITRO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do disposto no art. 497, do NCPC.”

Em preliminar, a agravante aponta a nulidade da decisão agravada por violação ao art. 2º da Lei n. 8.437/72, já que, segundo narra, a liminar foi concedida sem a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deveria se pronunciar no prazo de 72 horas.

Afirma que na r. decisão agravada não foram observados os pressupostos autorizadores da medida de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, uma vez que, segundo entende, não há efetivo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em relação ao pretenso direito dos representados pelo Ministério Público, além do que, o
periculum in mora in reverso
se mostra evidente. Externa que, na forma estabelecida no
decisum
, a proporção dos reparos demanda alto custo em curto prazo.

Assevera que vem, gradativamente, realizando obras naquela localidade, que representam um impacto positivo direto no fornecimento de energia, inclusive dentro dos parâmetros estipulados pela ANEEL. Entende, com isso, que há perda do objeto da ação civil pública e da liminar deferida.

Diz que com a ação do Ministério Público, embora pareça resguardar direitos coletivos, coloca a coletividade em efetivo risco de dano e colapso, haja vista a possibilidade de multiplicação de ações semelhantes à presente, que inviabilizará a concessão, ante a insuficiência de receitas da concessionária para atender a todas as solicitações.

Destaca, ainda, que o deferimento da liminar pelo juízo a quo viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade do ato, na medida que impõe providência inaceitável do ponto de vista racional, especialmente em razão de ter que realizar investimentos muito além dos recursos disponíveis. E, segundo critério razoável de meios e fins, há de se fazer uma avaliação adequada a relação custo-benefício, aí incluído o custo social, para que não ocorra restrições em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento ao interesse público.

Expõe que não é razoável e nem proporcional, tornando-se até absurda, a imposição de
astreintes
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários à agravante, se esta deixar de cumprir obrigações e obras, que sequer foram identificadas quais são.

Com esses argumentos e alegando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo a este agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento do recurso mediante a cassação do
decisum
prolatado pelo juízo
a quo.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id n
. 2741200
.

Posteriormente, em sede de pedido de reconsideração (id. 2912724), a douta Relatora reconsiderou a decisão e deferiu parcialmente a tutela, determinando “que o serviço de distribuição de energia elétrica na referida localidade seja prestado de forma eficaz e adequada aos consumidores, de acordo com os indicadores de qualidade avaliados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.” (id. 3006347).

Sem contrarrazões pelo agravado
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id.
4876078.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINARES

EXMO. SR. DR
YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar o agravante alegar a nulidade da decisão interlocutória, bem como a ilegitimidade do Ministério Público de exercer atividade privativa do Poder Concedente (ANEEL).

Pois bem, quanto a primeira preliminar de nulidade da decisão interlocutória por ausência de oitiva prévia, conforme determina o artigo 2º da Lei 8.437/92.

Verifico que esta preliminar não merece prosperar, isto porque, a regra supramencionada refere-se às pessoas jurídicas de direito público e, o presente caso, a concessionária de energia elétrica, mesmo exercendo função delegada do poder público, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, de modo que não pode ser beneficiada pela disposição legal em questão.

Nesse contexto:

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO EM CERCA DIVISÓRIA – QUEIMA DE PASTAGENS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTE RECLAMADA QUE EMPENHOU ESFORÇOS PARA CONTER O FOGO OU DIMINUIR OS PRETENSOS PREJUÍZOS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM R$ 5.000,00 (cinco mil reais) LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E QUE DEVE SER MANTIDO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – DESERTO O RECURSO DA PARTE AUTORA – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. A ré, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da CF. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Em que pese fato de a requerida ser concessionária de serviço público, isso não afasta a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso.

Destarte, apesar da alegação da concessionária recorrente, é certo que o nexo causal encontra-se devidamente comprovado no caso dos autos, quando carreado pela parte autora/recorrida, laudo técnico que demonstra que a queimada das pastagens ocorreu em decorrência da queda de fio de alta tensão.

Assim, é responsável pela indenização civil, no tocante aos danos morais, a empresa elétrica (Energisa) que negligentemente não realizou a manutenção necessária da rede elétrica para evitar a ocorrência da queda de fios e sinistro consequente que restou em queimada de pastagens.

O valor da indenização guarda consonância com o dano sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, devendo ser mantida a quantia arbitrada, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Sentença que analisa o conjunto probatório e fixa o valor da indenização em valor condizente com o entendimento majoritário, não merecendo reparo.

Recurso conhecido e improvido.

(...) (N.U 1000088-43.2016.8.11.0110, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019) (negritei)

Já referente à segunda preliminar de ilegitimidade do Ministério Público de exercer atividade privativa do Poder Concedente (ANEEL), também não merece o provimento.

Isso porque, o Ministério Público visa com a presente ação, a proteção do interesse ou direito individual homogêneo, os quais, nos termos do inciso III, do art. 81, do CDC, decorrem da mesma origem, de modo que os sujeitos são plenamente determinados e podem, se quiserem, propor a demanda individualmente.

Essa circunstância, contudo, não afasta a legitimidade do Ministério Público para propositura da ação coletiva, conforme se infere dos art. 81 e 82, do CDC:

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: (...).

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público.”

Entendimento este já pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 601 do STJ:

“O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.”

Diante do exposto, rejeito as preliminares alegadas pelo agravante.

V O T O

EXMO. SR. DR
YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
determinou o agravante
“no prazo máximo de 30 (trinta) dias, promova as intervenções técnicas necessárias para evitar as constantes oscilações, interrupções do fornecimento de energia elétrica e quedas de tensão, no âmbito do Município de Poxoréu/MT, aí incluídos o perímetro urbano, todos os seus distritos e toda a sua zona rural, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento, a qual, desde já, ARBITRO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do disposto no art. 497, do NCPC

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito

vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária,
existia elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
, deferiu, por entender que
estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)

Partindo-se desse pressuposto, da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos,
verifica-se que deve prosperar o pedido de tutela de urgência vindicado,
porquanto os requisitos para sua concessão encontram-se configurados.

Com efeito,
o fumus boni iuris
restou evidenciado diante da afirmação da própria requerida consistente em não saber a real causa das instabilidades, interrupções e suspensões nos serviços de prestação de energia elétrica nas zonas urbanas e rural deste Município de Poxoréu/MT.

A corroborar, extrai-se dos gráficos apresentados pelo órgão ministerial, extraídos do sítio eletrônico da ANEEL, que neste Município os consumidores tem fornecimento de energia elétrica a menor do que aquele permitido, o que se dá, a intuir, pelas constantes quedas de tensão, oscilações, interrupções e instabilidades dos serviços prestados pela demandada.

Por sua vez
, o periculum in mora também
mostra-se presente, porquanto o serviço prestado pela requerida caracteriza-se como sendo de serviço público essencial, notadamente porque atende às necessidades básicas dos cidadãos, razão pela qual deve obedecer ao princípio da essencialidade, haja vista que sua ausência causa transtorno, insegurança, desconforto e traduz em flagrante violação à dignidade humana.

(...)

Logo, porque inconteste a presença dos requisitos autorizadores, a tutela de urgência requestada merece ser concedida.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300, do NCPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida e, por conseguinte, DETERMINO à requerida que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, promova as intervenções técnicas necessárias para evitar as constantes oscilações, interrupções do fornecimento de energia elétrica e quedas de tensão, no âmbito do Município de Poxoréu/MT, aí incluídos o perímetro urbano, todos os seus distritos e toda a sua zona rural, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento, a qual, desde já, ARBITRO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do disposto no art. 497, do NCPC.

(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA –
OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA – DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA ARTIGO 2º DA LEI 8.437/92 – INAPLICÁVEL AO CASO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONSTATADA - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O disposto no artigo 2º da Lei 8.437/92 refere-se às pessoas jurídicas de direito público e, in casu, a concessionária de energia elétrica, mesmo exercendo função delegada do poder público, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, de modo que não pode ser beneficiada pela disposição legal em questão.

“O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.” – Súmula 601 do STJ.

Recurso desprovido. (N.U 1008698-05.2017.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE)

Portanto a manutenção da
decisum

do juízo
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021